Tribunal: STF
Processo: HC 91600
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: deficiência da fundamentação:
   indeferimento.
II. Sentença condenatória por tráfico de
   entorpecentes. Pena privativa de liberdade: cabimento da
   substituição por restritiva de direitos, na condenação por fato
   ocorrido na vigência da L. 6.368/76: inadmissibilidade da
   aplicação retroativa de lei penal posterior mais gravosa (CF/88,
   art. 5º, XL).
III. Habeas corpus: deferimento, de ofício, para
   anular o acórdão da apelação no ponto em que indeferiu a
   substituição da pena privativa de liberdade, devendo o Tribunal
   de Justiça do Rio Grande do Sul prosseguir no julgamento da
   apelação, analisando, como entender de direito, a presença dos
   requisitos para a substituição contidos no art. 44 do C. Penal.